Tribunal: TJDFT
Processo: 0747178-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. RÉU FORAGIDO. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
1. A prisão preventiva teve por fundamento a preservação da garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta e o risco concreto de reiteração delitiva.
2. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, diante do modus operandi dos fatos supostamente praticados, atingindo como vítimas pessoas idosas.
3. Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar.
3. O paciente somente foi localizado quando do cumprimento do mandado de prisão, na cidade de Novo Oriente/CE, ou seja, bem distante dos locais dos fatos em que supostamente teriam sido praticadas as condutas. Tal situação, por si só, já evidencia a intenção do réu de furtar-se à eventual aplicação da lei penal.
4. No tocante ao suposto excesso de prazo, recorde-se que os prazos estabelecidos no art. 46 do Código de Processo Penal, no art. 8o da Lei n.o 9.034/95, bem como a recomendação trazida na Instrução no 01, de 21/02/2011, da Corregedoria do TJDFT, não são absolutos e podem ser flexibilizados, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser analisada de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa.
5. Ordem denegada.